Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720837-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: OSVALDA MARGARIDA FONTES CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO REPRESENTANTE LEGAL: YUNARE CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MÚTUO GARANTIDO COM HIPOTECA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO DEVEDOR. PERIODICIDADE. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. COEFICIENTE. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO. ESCLARECIMENTOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPUGNAÇÃO PELA DEVEDORA. RAZÕES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. PERSUASÃO RACIONAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA BENEFICIÁRIA PROVIDO PARCIALMENTE. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, determinar se a decisão interlocutória que indeferiu requerimento de substituição do perito deve ser desconstituída, diante da alegada ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. 2. Uma vez que a decisão interlocutória de indeferimento da substituição do perito designado não é diretamente impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), afigura-se viável a análise da questão por intermédio do recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC). 3. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. A decisão interlocutória que apreciou o requerimento de substituição do perito não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. 4. O enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar", mas não aos negócios jurídicos celebrados com entidades fechadas. 5. A devedora pretendeu obter a declaração de nulidade de parcelas das cláusulas estabelecidas no negócio jurídico de mútuo, celebrado com entidade fechada de previdência complementar, e o subsequente ressarcimento dos valores solvidos em excesso. 5.1. O Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de examinar a alegada natureza abusiva das cláusulas impugnadas pela devedora. 6. Os cálculos foram elaborados por perito, que discordou, de modo fundamentado, das alegações articuladas pela devedora e, posteriormente, prestou os devidos esclarecimentos. 6.1. Formulados os questionamentos entendidos como necessários por ambas as partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os respectivos cálculos. 7. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. 8. A beneficiária não ofereceu elementos probatórios concretos no sentido de que o montante determinado pelo experto estaria em desacordo com o acervo probatório coligido aos presentes autos. 9. Os cálculos elaborados pelo perito desfrutam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 9.1. No caso em exame houve a singela equivocidade, no teor do laudo, a respeito do exame das circunstâncias fáticas vivenciadas pelas partes, mas isso não afasta a subsistência das derradeiras conclusões adotadas pelo experto. 10. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários ao advogado do vencedor. 11. Preliminar rejeitada. 12. Recurso interposto pela entidade de previdência complementar fechada conhecido e desprovido. 12.1. Apelo manejado pela beneficiária conhecido e provido parcialmente. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 187, 422, 427 e 429, todos do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais que previram taxas de juros remuneratórios superiores a 8% (oito por cento) ao ano, por violação aos princípios da vinculação ou obrigatoriedade da proposta, da boa-fé objetiva, bem como a infringência à cláusula geral inerente ao venire contra factum proprium. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado RENATO LOBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada ofensa aos artigos 187, 422, 427 e 429, todos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: À vista dos argumentos articulados, a respeitável sentença deve ser reformada parciamente, singelamente no que se refere ao tópico do pedido alusivo à alteração indevida da periodicidade anual da correção monetária do saldo devedor. Por essa razão, subsiste a necessidade de novo cálculo do crédito atribuído à Osvalda Margarida Fontes Chagas, em incidente processual de liquidação, levando-se em consideração: a) declaração de nulidade da capitalização de juros e da aplicação da tabela price e b) manutenção da periodicidade anual da correção monetária do saldo devedor, a partir do mês de março de 2003. (ID 68105265). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações da parte recorrida ocorram exclusivamente em nome do advogado RENATO LOBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023